Tribunal: STF
Processo: RE 661757
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Obrigação de fazer. Impossibilidade de reexame de fatos e provas dos autos. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa.



    1. O recurso extraordinário não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    3. Agravo regimental não provido.